Tribunal: TJMT
Processo: 1040250-09.2022.8.11.0001
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040250-09.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KACIA RAMOS REZENDE DORILEO - CPF: 001.646.871-65 (APELANTE), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – CDA CANCELADA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA LIDE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1.

O parcelamento extrajudicial do débito fiscal importa em confissão da dívida pelo devedor inviabilizando a dedução de eventuais questões controvertidas envolvendo o direito perante o Judiciário.

2. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo ou à sua extinção deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KACIA RAMOS REZENDE DORILEO
contra a sentença proferia pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória do Lançamento Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1040250-09.2022.8.11.0001, movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” reconheceu a perda superveniente do objeto, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 158577737).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 158577739), que houve violação do princípio do devido processo legal, que há interesse processual e quanto à inafastabilidade da jurisdição.

Continua afirmando que para a condenação em honorários sucumbenciais, deve se levar em consideração o princípio da causalidade, condenando a parte que deu causa a ação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja anulada a sentença, determinando o prosseguimento do feito, ou, alternativamente, que seja invertido o ônus sucumbencial.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 158577742), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KACIA RAMOS REZENDE DORILEO
contra a sentença proferia nos autos da Ação Anulatória do Lançamento Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O Juízo de Origem reconheceu a perda superveniente do objeto, extinguindo o feito sem resolução, em razão de que a CDA havia sido cancelada, vejamos:

“(...)
O interesse processual (ou de agir) surge da necessidade da parte obter por meio do processo a proteção ao seu interesse substancial, uma vez que a Constituição da República consagra a garantia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, inciso XXXV). Sabe-se que o interesse processual está intimamente atrelado ao binômio necessidade/utilidade, os quais qualificam a tutela jurisdicional pretendida. Logo, possui interesse processual quem tem a necessidade de ingressar perante o Poder Judiciário para ver atendido uma providência jurisdicional. Já a utilidade, é verificada quando a prestação jurisdicional perseguida puder trazer benefício de ordem prática. Por meio da presente ação, a parte requerente buscava declarar a nulidade do Auto de Infração n. 373D/2017, datado de 30.3.2017, bem como a condenação do réu no ressarcimento dos valores pagos de forma administrativa. Não obstante, em contestação apresentada no Id. 91595439, o ESTADO DE MATO GROSSO sustentou que a CDA n. 2021450202 se encontra cancelada, motivo pelo qual inexiste interesse processual no presente caso. Por outro lado, vê-se ainda que, por meio da negociação realizada para parcelamento do débito objeto da presente ação, ocorre a assinatura do Termo de Confissão, Reconhecimento e Parcelamento da dívida, havendo a renúncia, por parte da autora, de qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial (Id. 87653681). Nesses termos, entendo que a parte autora carece de interesse de agir superveniente, uma vez que a partir do momento em que ela própria reconhece extrajudicialmente a dívida, mesmo que para obter o pagamento parcelado do crédito, torna-se incompatível a existência de duas condutas absolutamente diversas, quais sejam, a discussão do crédito, com o consequente pedido de devolução de valores pagos, e o reconhecimento de sua validade, o que impede a discussão judicial acerca do fato gerador ou do montante da dívida originária.
(...) Esses fatos afastam a necessidade e a utilidade (superveniente) da presente ação. Pelo exposto, evidenciado a falta de uma das condições da ação, qual seja, interesse processual, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”

A parte Recorrente discorda do desfecho prolatado pelo Juízo de Origem, alegando que houve violação do princípio do devido processo legal, que ainda há interesse processual e quanto à inafastabilidade da jurisdição.

Pois bem.

Em espeque, sabe-se que o art. 485, inciso VI, do NCPC, estabelece que inexistindo interesse processual, a causa deve ser extinta sem resolução de mérito, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

De maneira simplória, o interesse processual corresponde à utilidade que o processo judicial pode trazer ao demandante, ou seja, é o objetivo almejado com a distribuição da ação.

No presente caso, a parte autora ora Apelante ajuizou a presente lide, com o intuito de que fosse anulado o lançamento fiscal decorrente no Auto de Infração n° 373D/2017, inscrito em Dívida Ativa sob a CDA n° 2021450202.

Logo em seguida, a Fazenda Pública Estadual informou em sua Contestação, que a CDA em questão havia sido cancelada, uma vez que a requerente ora Recorrente, havia firmado Termo de Confissão de Dívida, efetuando o pagamento integral do crédito discutido.

Um ponto que merece ser destacado, é que a Apelante livremente entabulou a negociação de pagamento com o Poder Público, antes mesmo de ajuizar a presente ação e antes de requerer administrativamente o cancelamento da CDA.

Outrossim, a parte Recorrente renunciou o seu direito de qualquer defesa mediante recurso administrativo ou judicial quanto ao Auto de Infração e CDA em exame.

Por conseguinte, ocorreu a perda superveniente do objeto da demanda, faltando à demandante o devido interesse de agir, condição precípua da ação.

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria sobre o presente tema:

“TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PARCELAMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. 1. O parcelamento de dívida tributária em reconhecimento extrajudicial de dívida enseja a perda superveniente do interesse de agir, diante da assunção de conduta incompatível com o ato de se opor ao interesse creditício. Precedentes

2. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp: 1128087 SC 2009/0047512-7, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 22/09/2009,

T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 05/10/2009)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR - CONFISSÃO - RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. O parcelamento extrajudicial do débito fiscal importa em confissão da dívida pelo devedor inviabilizando a dedução de eventuais questões controvertidas envolvendo o direito perante o Judiciário. A conclusão é corroborada pelos termos da Lei Estadual 6.763/75, a qual estabelece que o mero pedido de parcelamento implica a "confissão irretratável do débito" e a "expressa renúncia ou desistência de qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial" pertinente (art. 217), bem como pela jurisprudência dominante, já respaldada pelo STJ e por precedentes desta Câmara (v.g, respectivamente, Recurso Especial nº1.061.151/RJ e Apelação Cível/Reexame Necessário nº. 1.0024.07.409598-5/001)”. (TJ-MG - AI:10024142341155001, Relator: Belizário de Lacerda, DJE: 12/06/2015,

Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL)

Quanto aos honorários, a jurisprudência entende que consolidada a relação jurídico processual e havendo o ulterior adimplemento do débito, na via administrativa, é cabível a condenação da autora à verba honorária, porquanto deu causa à extinção da ação, vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ULTERIOR QUITAÇÃO VOLUNTÁRIA.

EXTINÇÃO DO FEITO POR SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO
(ART. 267, VI, DO CPC).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA A DEMANDA OU À SUA EXTINÇÃO
. 1.
A jurisprudência desta Corte, na esteira do entendimento consolidado no STJ, firmou-se no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo ou à sua extinção deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade
2. Nas causas em que não há condenação, assim como nas causas de pequeno valor, valor inestimável ou quando vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não fica adstrita aos limites percentuais estabelecidos no § 3º do art. 20 do CPC, devendo o valor ser fixado conforme apreciação equitativa do juiz, observados o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza da causa e do trabalho realizado (§ 4º do art. 20 do CPC). Precedentes 3. Considerando a simplicidade da demanda, mantém-se a verba honorária, fixada na sentença com modicidade e atenção aos princípios da equidade e razoabilidade. 4. Apelação não provida. (Apelação Cível nº 0003189-38.2011.4.01.3200/AM, 7ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Ângela Catão. j. 25.08.2015, unânime, e-DJF1 11.09.2015). (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando a quantia de
R$ 6.546,82 (seis mil quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos)
, com fulcro no art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023